Tribunal: TJSP
Processo: 2268915-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDOS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INSS PARA FINS DE PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PENHORA DE SALDO ORIUNDO DE PIS E FGTS, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA FEDERAL PARA PROVIDÊNCIAS VISANDO A IMPEDIR O EXECUTADO DE VIAJAR AO EXTERIOR, BEM COMO DE COMUNICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDOS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INSS PARA FINS DE PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PENHORA DE SALDO ORIUNDO DE PIS E FGTS, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLÍCIA FEDERAL PARA PROVIDÊNCIAS VISANDO A IMPEDIR O EXECUTADO DE VIAJAR AO EXTERIOR, BEM COMO DE COMUNICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUE NÃO CONCEDAM CRÉDITO AO EXECUTADO, DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, DE APREENSÃO DE PASSAPORTE, DE CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE VEDAÇÃO DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS – INADMISSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS, À CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, À CBLC – COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA E À CETIP – CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS ATIVOS OU CRÉDITOS EM NOME DO EXECUTADO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.